Tribunal: STF
Processo: HC 201122
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Pedido de extensão de ordem concedida a corréus. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca (STJ), Relator do RHC 145.361/RO.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, e no art. 35 da Lei 11.343/06.
    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante requer, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, a extensão da decisão proferida pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca (STJ), Relator do RHC 145.361/RO, que revogou a prisão preventiva do corréu Kazan Roriz, estendendo os seus efeitos aos demais coinvestigados, com exceção do paciente. Afirma que o paciente é primário, tem bons antecedentes, residência fixa e possui comprovante de matrícula em instituição de ensino superior. 
    4. A defesa sustenta que o suposto ato de destruição de provas, alegado pelo Superior Tribunal de Justiça, é ato atípico, visto que “não existia à época o DOLO de prejudicar, ou obstaculizar, as investigações”. Aponta que não houve nenhum material comprobatório da tentativa de destruição de provas.
    5. Decido.
    6. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    7. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    8. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    9. O art. 580 do Código de Processo Penal estabelece que, no “caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”. Vejam-se jugados deste Tribunal:
    “DECISÃO EXTENSÃO A CORRÉU ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. A incidência do artigo 580 do Código de Processo Penal pressupõe identidade de situação jurídica.” (RHC 115.995-Extn, Rel. Min. Marco Aurélio) 
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE EXTENSÃO DE ORDEM. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE SITUAÇÕES. PRECEDENTES. 1. A exposição dos fatos e a verificação das circunstâncias presentes e comprovadas no presente pedido conduzem ao indeferimento da extensão pretendida, em razão da ausência de identidade entre a situação do Paciente e a dos corréus em benefício de quem foi deferida a ordem. 2. Recurso ao qual se nega provimento.” (RHC 116.381, Relª. Minª. Cármen Lúcia) 
    10. No caso, a autoridade impetrada assentou que “a necessidade da prisão para garantir a instrução processual possui substrato fático concreto apenas em relação ao investigado Hiago, havendo, inclusive, indicação expressa de que foi possível constatar que alguns diálogos foram deletados por Hiago exatamente em razão do cotejo com as conversas constantes do aparelho de Kazan”. De modo que não há ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. No ponto, transcrevo as seguintes passagens da decisão impugnada: 
    “A prisão temporária, em seguida, foi convertida em preventiva (e-STJ fls. 246/251): 
    [...] quanto à conveniência da instrução criminal, a prisão dos investigados se justifica ante o fato de que, caso soltos, podem- em tese destruir provas. Nesse ponto, vale a menção de que, conforme relatado pela autoridade policial, durante a escolta dos presos Patrique e Hiago, os Policiais Federais KENJI e RIO ouviram este falando a frase ‘eu desloguei’ para aquele. Ao diligenciarem na Unidade Prisional, enquanto os policiais penais recebiam os ofícios de entrega do preso, foi escutado uma conversa entre eles a respeito do detento Hiago. Relataram que estava em uma ‘cela especial’ por ter acessado indevidamente um computador da instituição enquanto falava com seu advogado. Vale a constatação de que Hiago, ao que parece, destruiu provas ao apagar dados, pois - em analise aos diálogos constantes no aparelho celular - não constam alguns trechos ou imagens. Tal fato pôde ser constatado através da análise dos diálogos no aparelho celular do outro investigado Kazan. Destarte, para acautelar a ordem pública, para garantir a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal, mostra-se necessária a decretação da medida constritiva excepcional.
    […] no que diz respeito à conveniência da instrução criminal, verifico que foi declinada fundamentação concreta e atual, consistente na "constatação de que Hiago, ao que parece, destruiu provas ao apagar dados, pois - em analise aos diálogos constantes no aparelho celular - não constam alguns trechos ou imagens. Tal fato pôde ser constatado através da análise dos diálogos no aparelho celular do outro investigado Kazan.
    Contudo, de fácil percepção que a necessidade da prisão para garantir a instrução processual possui substrato fático concreto apenas em relação ao investigado Hiago, havendo, inclusive, indicação expressa de que foi possível constatar que alguns diálogos foram deletados por Hiago exatamente em razão do cotejo com as conversas constantes do aparelho de Kazan, o que esvazia necessidade da prisão do agravante com esse fundamento. 
    Como visto, apesar da gravidade dos fatos e da efetiva indicação de fundamentos que autorizam, em tese, a aplicação da medida extrema, não foram declinados elementos concretos aptos a embasar, em concreto, a prisão do agravante e dos demais investigados, com ressalva do investigado Hiago, conforme destacado acima”.
    11. Quanto à alegação de “falta de materialidade de destruição de provas” e “ausência de dolo”, registro que o entendimento do STF é no sentido de que a alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 10 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator